Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A DESERÇÃO DO RECURSO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, § 7o DO CPC NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXISTÊNCIA DE NORMA PRÓPRIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática do relator que reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento, bem como a perda superveniente de objeto do referido recuso, em razão de sentença prolatada nos autos da ação principal.
3. A parte agravante, em suas razões recursais, argumenta que o reconhecimento da perda superveniente do objeto pode implicar preclusão da decisão agravada. Aduz, ainda, que não foi objeto de apreciação o pedido de gratuidade de justiça, o qual, se indeferido, deveria conceder prazo à parte agravante para recolher as custas, na forma do art. 99, § 7o do CPC.
4. Não gera preclusão temporal a extinção do Agravo de Instrumento, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto pela prolação de sentença. Porquanto, o recurso inominado, no âmbito dos juizados especiais, tem efeito devolutivo ope legis, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, devolvendo à matéria objeto de recurso à apreciação da Turma Recursal, de modo que eventual objeto sob apreciação em Agravo de Instrumento perde sua utilidade pelo provimento jurisdicional definitivo nos autos da ação principal, que passa a desafiar novo recurso, na forma do art. 41 da Lei no 9.099/1995.
5. Não se aplica no âmbito dos juizados especiais o art. 99, § 7o do CPC, isso porque, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, a decisão que intimou a parte autora a comprovar a hipossuficiência alegada, conforme ID 24468229, e a decisão que julgou deserto o agravo de instrumento (ID 26695745) evidenciam que não restou comprovado a insuficiência de recursos alegada.
6. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.